Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-78.2024.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001611-78.2024.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s): ALCIDES JOSE RODRIGUES NETO

EMBARGADO: CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS

Advogado(s): LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS registrado(a) civilmente como LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, EDVALDO JOSE CORDEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

ARGUIÇÃO
DE
CONTRADIÇ
ÃO
E OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão negou provimento ao Apelo interposto pelo embargante, sob alegação de omissão e contradição decorrentes da ausência de análise de relatórios e notas fiscais extraídos de banco de dados públicos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, os quais, segundo o embargante, demonstrariam faturamento variável dos serviços prestados e afastariam a liquidez das parcelas fixas contratadas. Requereu, ainda, a condenação do embargado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar documentos apresentados em sede de embargos de declaração como supostos documentos novos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação do embargado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração ou esclarecimento da decisão judicial em caso de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A omissão apta a justificar o manejo dos Aclaratórios refere-se à ausência de apreciação de questão que deveria ter sido decidida pelo órgão julgador, e não à mera discordância da parte quanto à fundamentação adotada.

A contradição suscetível de correção por Embargos de Declaração é exclusivamente interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto.

O art. 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos apenas para comprovação de fatos supervenientes ou para contraposição a provas já produzidas, exigindo demonstração de impossibilidade anterior de apresentação da prova.

As notas fiscais e relatórios apresentados pelo embargante, apenas em sede de Embargos de Declaração, referem-se a exercícios anteriores e documentos emitidos perante a própria Fazenda Pública municipal, circunstância que evidencia sua prévia disponibilidade e afasta a caracterização de documento novo.

A tentativa de apresentação intempestiva de documentos já disponíveis à parte configura pretensão de rediscussão de matéria preclusa, incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Não restaram comprovadas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual é incabível a condenação do embargado por litigância de má-fé.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo debate da matéria jurídica controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo intuito manifestamente protelatório até o presente momento processual, mostra-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à oposição reiterada de embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é apenas a interna ao julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo.

Documentos já disponíveis à parte antes da fase recursal não se qualificam como documentos novos para fins do art. 435 do CPC.

A apresentação intempestiva de provas preexistentes não caracteriza omissão do acórdão, mas tentativa indevida de reabertura da instrução processual.

A configuração da litigância de má-fé exige comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica controvertida é efetivamente debatida no acórdão, ainda que ausente referência expressa aos dispositivos legais invocados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n. 8001611-78.2024.8.05.0264

oposto
nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8001611-78.2024.8.05.0264
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL
e

e
mbargad
o
,
CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12